Tribunal: TJBA
Processo: 8013806-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013806-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MAX WEBER NOBRE DE CASTRO e outros Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). VALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO DE FUGA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 25 ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Reinaldo Lima dos Santos, denunciado pela suposta prática de roubo majorado ocorrido em março de 2000. O processo permaneceu suspenso por cerca de 24 anos em razão da não localização do Paciente. 2. O Impetrante sustenta a nulidade da citação por edital realizada no ano 2000, alegando ausência de esgotamento de diligências, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a ilegalidade da prisão preventiva decretada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: Verificar se a citação por edital foi precedida de diligências suficientes para a localização do Paciente, validando a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP; Analisar se a manutenção da prisão preventiva baseada em fato antigo possui contemporaneidade, diante da evasão prolongada do Paciente por mais de duas décadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A citação editalícia mostra-se válida quando o Juízo esgota os meios de localização disponíveis à época, restando demonstrado que o Oficial de Justiça realizou buscas no endereço fornecido, sem êxito. Precedente recente do STJ (AgRg no HC 904.046/SP, 2024). 5. Sendo válida a citação por edital e a subsequente suspensão do processo (art. 366, CPP), não há que se falar em prescrição, uma vez que o prazo prescricional não fluiu durante o período em que o Paciente permaneceu foragido. 6. A contemporaneidade do perigo à aplicação da lei penal é evidente e atual. O fato de o Paciente permanecer em paradeiro desconhecido por mais de 25 anos não é mero decurso de tempo, mas ato omissivo continuado que justifica a custódia cautelar para assegurar a instrução e a aplicação da lei. 7. Eventuais falhas administrativas no sistema BNMP não invalidam o decreto prisional nem beneficiam o Paciente, cuja conduta voluntária de fuga foi a causa primária da paralisação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 9. A citação por edital é válida quando precedida de diligências lógicas de localização, não se exigindo o esgotamento exaustivo de todos os cadastros nacionais se a evasão do Paciente é confirmada por diligências de campo e pelo longo período de foragido. 10. O risco à aplicação da lei penal é atual enquanto perdurar a situação de fuga, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso, sendo a segregação cautelar medida impositiva para evitar a frustração da jurisdição estatal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: arts. 312, 366 e 659;Código Penal: art. 157, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.046/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8013806-43.2026.8.05.0000, impetrado por seu Procurador Max Weber Nobre de Castro (OAB/BA nº 13.774) em favor de Reinaldo Lima dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora